Tribunal: TJSP
Processo: 2176687-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176687-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são pacientes
THIAGO FERREIRA DE SOUSA, YAGO EMANUEL DE ALMEIDA NETTO e
ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176687-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14.750
2
Habeas corpus criminal no 2176687-94.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Thiago Ferreira de Sousa, Yago Emanuel de Almeida Netto
e Antônio Gabriel de Oliveira
Voto no 14.750
Habeas Corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva, por excesso de prazo. Inexistência de
prazo excessivo, considerando as peculiaridades do
caso concreto e o momento de pandemia de
COVID-19. Pandemia que não autoriza, por si só a
soltura de todos os presos do sistema carcerário
paulista. Prisão preventiva que se justifica. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de ANTÔNIO GABRIEL DE OLIVEIRA, YAGO EMANUEL DE
ALMEIDA NETTO e THIAGO FERREIRA DE SOUSA, contra ato do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba.
Narra, a defesa, que os pacientes foram presos em flagrante pela
suposta prática do delito previsto no art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei no 11.343/06,
encontrando-se presos preventivamente desde o dia 11 de novembro de 2019,
contatando-se, dessa forma, que a instrução processual, com os incriminados presos
cautelarmente, chega há quase dez meses, e prolongar-se-á, uma vez que a data do
julgamento foi remarcada para o dia 22 de setembro de 2020, em claro e manifesto
excesso de prazo, caracterizando-se, pois, o constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176687-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14.750
3
Dessa forma, em não sendo os pacientes os responsáveis pela
demora no andamento processual, não há razão para que permaneçam cautelarmente
custodiados, em razão da violação ao princípio da proporcionalidade, representando
verdadeira antecipação da pena, e o excesso de prazo, já referido, não se podendo
olvidar da Recomendação no 62, editada pelo CNJ.
Com tais fundamentos, requereu, liminarmente, o relaxamento
da prisão preventiva, com ou sem determinação de outras medidas cautelares diversas
da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura e, quanto ao mérito, a
ratificação da ordem (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 52/53) e vieram as
informações (fls. 63/64). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
113/123), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se que em 12 de
novembro de 2019 foi distribuído o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em
flagrante em preventiva e, em 18 de novembro de 2019 os pacientes foram denunciados
como incursos nas penas dos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/06, na forma
do art. 69, caput, do Código Penal. Os pacientes foram notificados e apresentaram
defesa cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva, que restou indeferido.
Em 31 de janeiro de 2020 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e
julgamento para 21 de julho de 2020. Em 29 de abril de 2020 houve decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176687-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14.750
4
reavaliação da prisão. A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia
22 de setembro de 2020.
De início, ressalta-se que teses atinentes à inocência dos
pacientes não podem ser discutidas nesta estreita via do habeas corpus, em cognição
sumária, pois demandam dilação probatória incompatível com o rito do writ.
Ademais, verifica-se dos autos que a segregação cautelar é
justificada nas circunstâncias do caso concreto. Os pacientes estão presos pela suposta
prática dos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pois na data dos fatos,
policiais militares em patrulhamento no endereço supra, divisaram YAGO, que, ao
avistar os milicianos dispensou uma sacola e tentou empreender fuga por um corredor
de uma casa em reforma. Contudo, ao tentar pular um muro para outra residência, foi
abordado e, no interior da sacola abandonada durante a fuga foram localizados 197
porções de cocaína, dentre elas 56 na forma de crack, e 22 invólucros de maconha. No
corredor no qual YAGO adentrara, os policiais visualizaram ANTÔNIO manuseando
várias cédulas de dinheiro. No entanto, ao perceber a aproximação, ele deitou-se em
uma cama e fingiu estar dormindo. Quando da abordagem admitiu que fazia a
contabilidade da venda de drogas, sendo apreendidos em sua posse, R$ 3.231,00 em
dinheiro e anotações relativas à contabilidade de drogas. Ainda, em vistoria no imóvel,
no banheiro, os policiais encontraram THIAGO, o qual estava associado aos demais
denunciados para a prática do tráfico de drogas, sendo que pertencia a ele o imóvel em
que encontrados os entorpecentes que estavam na posse de YAGO, bem como o
dinheiro que ANTÔNIO contabilizava e as anotações relativas ao tráfico.
As circunstâncias do flagrante, especialmente o concurso
de agentes (que pode, de fato, indicar eventual associação para o tráfico) e dupla
variedade de drogas apreendidas, aliada à palavra dos policiais responsáveis pelo
flagrante, revelam prova da materialidade e indícios de autoria delitiva de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176687-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14.750
5
graves, até mesmo equiparado a hediondo.
A soltura dos pacientes, realmente poderia colocar em
risco a ordem pública, considerando especialmente que quando se está diante de delitos
de tráfico, que podem ter sido praticados em âmbito de associações ou organizações
criminosas, casos em que a reiteração, ou reintegração em seu “posto” dentro da
estrutura organizada costuma ocorrer imediatamente após a soltura. Além disso, não é
incomum que a estrutura organizada facilite a fuga de seus integrantes, o que prejudica
a aplicação da lei penal e revela que as cautelares alternativas à prisão não gozariam da
efetividade adequada.
Ademais, considerando as peculiaridades do caso, não se
vislumbra excesso de prazo na instrução, valendo salientar que só restará configurado
constrangimento ilegal quando o atraso for manifesto e injustificado, o que
inequivocamente não houve no caso em tela. O feito aguarda a realização de audiência
de instrução, que foi redesignada em razão de evento fortuito e imprevisível (epidemia
de COVID-19).
Ademais, ressalta-se que a situação de pandemia não autoriza,
por si só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional
paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de
liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de
rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
Note-se que não há como supor que, em meio aberto os
pacientes teriam menos riscos de contrair a doença.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontram, maior do que o suportado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176687-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14.750
6
população em geral.
Sendo assim, não se vislumbra qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado pelo remédio heroico, visto que não há configuração de excesso de
prazo na formação da culpa, já que a instrução criminal se encontra em trâmite razoável.
Reforça-se também que não houve qualquer alteração do
quadro fático que justificasse a revogação da prisão preventiva, que era mesmo de rigor,
inclusive nos termos em que decidido por ocasião da impetração do anterior habeas
corpus de no 2030276-82.2020.8.26.0000, julgado em 05 de março de 2020.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem ao presente habeas
corpus em favor de ANTÔNIO GABRIEL DE OLIVEIRA, YAGO EMANUEL DE
ALMEIDA NETTO e THIAGO FERREIRA DE SOUSA.
Reinaldo Cintra
Relator